Tribunal: TJDFT
Processo: 0729005-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ARTS. 111 E 118 DA LEP. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. TODAS AS EXECUÇÕES. REGIME. FECHADO.

I – A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas, inclusive quando não reconhecida no título. Precedentes do STJ e do TJDFT.

II – Nos termos do art. 111, parágrafo único, e art. 118, da LEP, na unificação de penas, inclusive quando sobrevém sentença condenatória no curso da execução, o regime será fixado observando o somatório das sanções e a reincidência, permitida a regressão.

III – Recurso conhecido e provido.